Tribunal: TJSP
Processo: 1017947-46.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
r (ANS), pela Lei n. 9.656/98 e pelo contrato – Inteligência da Súmula n. 90 do TJSP – Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição contratual que desobriga a cobertura de procedimentos e inválidas as limitações, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do paciente, devendo ser cobertos integralmente os serviços profissionais, equipamentos, materiais, medicamentos e exames como se a autora estivesse internada em nosocômio da rede referenciada ou credenciada, considerando-se a residência, nestas circunstâncias, como mera extensão, para tal fim – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1017947-46.2019.8.26.0564; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2021

Data de publicação:

23/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – Home Care - Cerceamento de Defesa – Inexistência – Desnecessidade de produção de prova pericial diante da prescrição do médico assistente da internação domiciliar – Não excluindo a operadora do plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, medicamentos, materiais e exames necessários ao tratamento – É abusiva a pretensão de excluir

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – Home Care - Cerceamento de Defesa – Inexistência – Desnecessidade de produção de prova pericial diante da prescrição do médico assistente da internação domiciliar – Não excluindo a operadora do plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, medicamentos, materiais e exames necessários ao tratamento – É abusiva a pretensão de excluir procedimentos que não sejam de cobertura obrigatória imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pela Lei n. 9.656/98 e pelo contrato – Inteligência da Súmula n. 90 do TJSP – Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição contratual que desobriga a cobertura de procedimentos e inválidas as limitações, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do paciente, devendo ser cobertos integralmente os serviços profissionais, equipamentos, materiais, medicamentos e exames como se a autora estivesse internada em nosocômio da rede referenciada ou credenciada, considerando-se a residência, nestas circunstâncias, como mera extensão, para tal fim – Recurso desprovido.